Tribunal: STF
Processo: RE 76720
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA POR FALTA DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DO
AUTOR A AUDIENCIA.
COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO FEITA SEIS MESES DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA
AUDIENCIA E ACOLHIDA, AINDA ASSIM, PELA INSTÂNCIA SUPERIOR.
INTERPRETAÇÃO QUE DESTEMPERA A NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 266
DO COD. DE PROC. CIVIL, AO INVES DE LHE DAR O TEMPERAMENTO
GERALMENTE ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.